Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800029-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO ALVES DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0800029-79.2024.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0800007-88.2025.8.14.0010

IMPETRANTE:

JESUS NAZARENO GOMES DE ALMEIDA – OAB/PA 35482-A

PACIENTE:

CRISTIANO ALVES DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO

DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO QUALIFICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro qualificado e majorado (art. 213, §1º, c/c art. 226, II, do Código Penal). Alega nulidade da prisão por ausência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência de prova da materialidade, fundamentação inidônea da prisão preventiva e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de audiência de custódia acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) analisar se a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea; (iii) avaliar se há risco à ordem pública e à instrução criminal que justifique a manutenção da prisão; e (iv) determinar se medidas cautelares diversas seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de audiência de custódia não implica nulidade da prisão preventiva quando há justificativa para sua não realização e quando a prisão cautelar é posteriormente analisada e mantida por decisão fundamentada.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e o risco de intimidação da vítima e de seus familiares, justificando a custódia como forma de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

5.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por elementos constantes dos autos, incluindo depoimento da vítima e laudo pericial, que corroboram a versão acusatória.

6.

O modus operandi do crime, praticado contra vítima em estado de vulnerabilidade, evidencia a necessidade da segregação cautelar para evitar reiteração delitiva e assegurar a instrução criminal.

7.

A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida.

8.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada, diante do risco de reiteração criminosa e da possibilidade de coação da vítima, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva quando há decisão judicial posterior devidamente fundamentada mantendo a custódia.

2.

A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

3.

A existência de elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e o risco de intimidação da vítima justifica a manutenção da custódia cautelar.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Código Penal, arts. 213, §1º, e 226, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, HC nº 847857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

·

STJ, AgRg no RHC nº 181603/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.10.2023.

·

STJ, AgRg no RHC nº 186909/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2024.

·

TJ-PA, Súmula nº 08: "
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a)________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0800029-79.2024.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0800007-88.2025.8.14.0010

IMPETRANTE:

JESUS NAZARENO GOMES DE ALMEIDA – OAB/PA 35482-A

PACIENTE:

CRISTIANO ALVES DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO

DA
1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado Jesus Nazareno Gomes de Almeida (OAB/PA 35482-A) em favor de

CRISTIANO ALVES DE ASSIS
, preso preventivamente sob a acusação de cometimento do delito descrito no artigo 213, §1°, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal (estupro qualificado e majorado), apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA.

Segundo a inicial, o paciente foi preso em flagrante no dia
1º de janeiro de 2025
, sendo sua prisão homologada e convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista da Comarca de Breves/PA no dia seguinte.

Posteriormente, os autos foram distribuídos ao Juízo da
1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante sustenta, basicamente, o seguinte: i)
nulidade da prisão flagrancial
devido à não realização da audiência de custódia; ii)
negativa de autoria e ausência de prova de materialidade
, alegando que a relação teria sido consentida e que o laudo pericial não atestou violência; iii)
fundamentação inidônea do decreto prisional
, por suposta ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP; e iv) viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis do paciente.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem para cassar, definitivamente, a decisão impetrada.

O pedido liminar foi indeferido (id 24183372).

A autoridade coatora prestou informações (id 24180222).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pela denegação da ordem (id 24590546).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual ela deve ser conhecida.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

Preliminarmente, o impetrante sustenta a nulidade da prisão preventiva sob o argumento de que a audiência de custódia não foi realizada.

Contudo, é sabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a ausência da audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva
, desde que devidamente justificada e respeitados os direitos fundamentais do réu:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado por homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo rejeitadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante e de ausência de realização de audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a superveniência do decreto de prisão preventiva supera a nulidade da prisão em flagrante; (ii) definir se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; (iii) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte. 4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não implica a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência do STJ e do STF. 5. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO8.Ordem denegada (STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

Ademais, conforme as informações prestadas pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves (ID 24180220 - Pág. 41), a
audiência de custódia foi regularmente realizada no dia 06/01/2025
, ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.

Portanto,
a tese de nulidade por ausência de audiência de custódia está superada
, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

No mais, não me parece que decisão que convertera a prisão em flagrante em preventiva se encontre destituída fundamentação idônea, de modo a ensejar violação à garantia constitucional prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Ora, em seu pronunciamento, o magistrado plantonista destacou: i)
indícios de autoria e materialidade
demonstrados pelo depoimento da vítima e laudo pericial (id 134317382, págs. 6-7); ii)
gravidade concreta dos fatos
, com a vítima relatando que estava adormecida quando o acusado teria praticado o ato sexual sem consentimento; iii)
periculosidade do agente
, evidenciada pelo modus operandi do crime; e iv)
risco à instrução criminal
, considerando a possibilidade de coação da vítima e de seus familiares.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que a prisão preventiva é justificável quando há indícios concretos de periculosidade do réu e risco de intimidação da vítima:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERA NDI. LÍDER RELIGIOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no RHC: 181603 RS 2023/0177003-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023).

Além disso, a liberdade do paciente poderia comprometer a colheita de provas e intimidar a vítima, o que reforça a necessidade da custódia cautelar.

Com efeito, o Juízo
a quo
demonstrou a necessidade da segregação cautelar, considerando a gravidade concreta e o
modus operandi
do crime imputado ao paciente, elementos estes que, seguramente, evidenciam condição de periculosidade que não pode ser ignorada.

De outro lado, a alegação de que o paciente ostenta condição de réu primário e que possui residência fixa e ocupação lícita não afasta, por si só, a necessidade da custódia preventiva. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que as condições pessoais não garantem, por si sós, o direito à liberdade provisória, especialmente quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Para ilustrar, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. 2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal em âmbito de violência doméstica, além de descumprimento dos termos da liberdade provisória mediante condições antes impostas, sobretudo porque estava proibido de se aproximar ou manter qualquer contato com a vítima. Conforme destacado, ao prestar declarações na delegacia, a vítima relatou que o ora agravante teria invadido a sua residência e que ao lá chegar foi por ele surpreendida, jogada ao chão e enforcada sob ameaças de morte. Dessarte, evidenciada a periculosidade do agente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no RHC: 186909 BA 2023/0323471-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

A somar, este Tribunal possui jurisprudência sumulada no mesmo sentido:
"
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"

(Súmula nº. 08, TJE/PA).

Por derradeiro, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se insuficiente diante da gravidade do delito e do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, considerando, especialmente, a gravidade em concreto do delito apurado na origem.

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e não apresenta ilegalidade manifesta que justifique sua revogação pela via do
habeas corpus
.

Concluo, pois, que o impetrante não logrou demonstrar, mediante elementos qualificados, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção narrado na inicial.

Posto isso, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025